Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-28.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014826-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KLARIANE RAMOS DE SOUZA - CPF: 033.035.791-30 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA - CPF: 919.674.061-20 (RECORRENTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), KLARIANE RAMOS DE SOUZA - CPF: 033.035.791-30 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA - CPF: 919.674.061-20 (RECORRIDO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRENTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRENTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE - RECONHECENDO DANOS MORAIS PELA SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PELO CORTE DE ÁGUA EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS - PREJUÍZO CONCRETO E EVIDENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Majora-se o pleito de danos morais quando demonstrada que a suspensão indevida de fornecimento de água no meio da realização de obra residencial por prazo superior a 30 dias, acarretou dano concreto pelo atraso em razão de elastecimento de aluguel decorrente da suspensão do serviço.

Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte Reclamante em face da decisão monocrática (id 243403174) que deu provimento ao recurso inominado interposto pelas autoras, reconhecendo a falha na prestação do serviço por interrupção do fornecimento de água por mais de 30 (trinta) dias e arbitrou danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), negando provimento ao recurso da Reclamada.

A Agravante sustenta que o valor fixado não condiz com a gravidade dos danos sofridos, considerando o longo período de privação de serviço essencial e o impacto negativo à sua vida cotidiana tendo que arcar com mais meses de aluguel não previsto diante do atraso da obra. Requer a majoração da indenização.

Em contrarrazões, a Reclamada defende a manutenção da decisão monocrática, alegando que o valor fixado é proporcional aos fatos narrados.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

O cerne do recurso é a adequação do valor da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A interrupção no fornecimento de água por mais de 30 (trinta) dias, conforme amplamente comprovado nos autos, ocasionou à parte Reclamante não apenas transtornos financeiros, mas também graves prejuízos à sua rotina e à dignidade pessoal, (id.

183184492, 183184497 e 183184493) tendo que prorrogar o contrato de aluguel e pagamento de andamento de obra sem continuidade da execução por falta de água, (id. 183184498, 183184485 e 183184484) caracterizando, sem dúvida, o dano moral.

O valor da indenização, por sua vez, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o prejuízo sofrido, sem representar enriquecimento indevido. Nesse sentido, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na decisão monocrática, mostra-se insuficiente para a gravidade dos fatos apurados, especialmente considerando a essencialidade do serviço interrompido e o período prolongado de privação.

Assim, entendo como justo e adequado majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que melhor atende às circunstâncias do caso concreto e às finalidades compensatória e punitiva da reparação por danos morais.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da decisão monocrática e da sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024